Tribunal: TJDFT
Processo: 0714191-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO TRATAMENTO. CARACTERIZADO. REEMBOLSO INTEGRAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legislação de regência da autarquia municipal apelante prevê expressamente o reembolso de despesas médicas realizadas fora do Município de Ribeirão Preto em casos de urgência.
2. Paciente com quadro de broncopneumonia. Tratando-se de doença de alto grau de mortalidade, conforme aponta estudo científico, forçoso concluir que a situação tratada nos autos efetivamente se enquadra no conceito de urgência fixado na Lei Complementar Municipal de Ribeirão Preto n. 441/1995.
3. O fato de a apelada residir em Brasília, e não na cidade de Ribeirão Preto-SP, não desnatura o quadro de emergência apresentado pela apelada.
4. Apelação conhecida e não provida.